Tribunal: STF
Processo: ARE 1515645
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - Imóvel urbano - Apossamento administrativo para fins de construção de via de acesso a rodovia estadual - Benfeitorias excluídas do montante indenizatório - Inadmissibilidade - Reexame necessário e apelações dos autores e do DER parcialmente providos. 



    JUROS MORATÓRIOS - Taxa de 6% ao ano - Termo inicial fixado na data do trânsito em julgado da sentença - Prevalência da Súmula 70 do Eg. Superior Tribunal de Justiça. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS - Desapropriação direta - Termo inicial na data do apossamento administrativo - Taxa de 6 % ao ano até 13/09/2001 - Taxa de 12% ao ano a partir de 13/09/2001 - Inteligência da Súmula 408 do Superior Tribunal de Justiça - Precedentes jurisprudenciais - Observação que constará no V. Acórdão. 



    JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS - Cumulação a partir do trânsito em julgado da sentença - Inteligência da Súmula 102 do Eg. Superior Tribunal de Justiça. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação do artigo 100, da Constituição Federal, bem como afirma-se que o Tribunal de origem não observou a orientação da Súmula Vinculante 17. 



    Busca-se o provimento do apelo extremo a fim de que “seja abordada a correta interpretação da Súmula Vinculante n° 17, sendo reconhecida a incidência dos juros moratórios somente a partir do dia 1° de janeiro do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido feito”.



    Em novo julgamento, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manteve o decidido no acórdão recorrido. Eis a síntese do julgado:



    “RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO - Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 543-C, § 7° do CPC - Objeto da ação originária: indenização pelo apossamento administrativo de imóvel situado na zona urbana desse Município, ocorrido no ano de 1992 - Recurso do expropriado provido e recurso da expropriaste parcialmente provido pela Colenda Câmara de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo - Recurso especial de parte do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção do acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância Superior - Pronunciamento majoritário do Eg. Superior Tribunal de Justiça pela aplicação imediata da Lei n° 11.960/2009 no que concerne aos juros de mora (EDel no REsp n° 1.205.9461SP, Dje. de 26.10.2012) - Reapreciação do recurso originário, mas sem retratação do julgado - Acórdão mantido por maioria de votos, vencido o 3°Juiz.” 



    Os autos retornaram ao órgão julgador, novamente, para eventual readequação, com base no julgamento do Tema n° 126/STJ. A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem exerceu juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO - Devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público à Turma Recursal originária para eventual readequação de acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância Superior, nos termos do artigo 1.040, inciso 11, do Código de Processo Civil -Ação de ó desapropriação indireta - Incidência do Tema 126/STJ - Acórdão readequado - Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo. 



    DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - Imóvel urbano - Apossamento administrativo para fins de construção de via de acesso a rodovia estadual - Benfeitorias excluídas do montante indenizatório - Inadmissibilidade - Remessa necessária e apelações dos autores e do DER parcialmente providas. 



    JUROS MORATÓRIOS - Desapropriação indireta - Taxa de 6% ao ano - Termo inicial fixado nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória 1.997-34, a partir do dia 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal - Observação que constará no acórdão. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS - Desapropriação indireta - Termo inicial na data do apossamento administrativo, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente, conforme Súmula 114/STJ - Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN n° 2.332 em 17/05/2018, fixou as seguintes teses sobres as alterações promovidas pela MP n° 1.577/1997: (a) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a m ó remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (b) A base de cálculo dos juros compensatórios, em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (c) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade - Ausência de modulação que ensejou revisão do Tema Repetitivo n° 126 do Superior Tribunal de Justiça - O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97 - Observação que constará no acórdão. 



    CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS COMPENSATÓRIOS - Possibilidade - Questão pacificada pelo Tema 1.073/STJ - Apossamento administrativo anterior a 12/01/2000.” 



    Mais uma vez os autos foram enviados à Câmara julgadora, dessa feita à luz do Tema 1037 do STF, tendo o órgão julgador mantido o acórdão recorrido. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO - Devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público à Turma Recursal originária para eventual readequação de acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância Superior, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - Consectários legais já adequados aos precedentes qualificados dos Tribunais Superiores específicos de ações de desapropriação Tema 1.037 do Supremo Tribunal Federal a ser observado posteriormente na fase de cumprimento de sentença - Acórdão mantido - Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.” 



    Após, o Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP reiterou o recurso extraordinário interposto anteriormente. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade feito pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se em dois fundamentos: 



    “No que diz respeito à questão referente à disciplina dos juros moratórios e da incidência da Súmula Vinculante 17, remetidos os autos à Turma julgadora e ocorrida a retratação (fls. 467/478 e 489/494), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto quanto a estas questões de acordo com o Tema 1.037/STF, com fundamento no art. 1.040, inc. I, do Código de Processo Civil. 



    Quanto à observância do prazo de pagamento e demais aspectos atinentes à incidência dos consectários, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal (fls. 308/320).” 



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema 1.037 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    Por outro lado, quanto à segunda questão suscitada no apelo extremo, referente à impossibilidade de cumulação dos juros moratórios e remuneratórios, encontra-se prejudicado o recurso, conforme consignado na decisão agravada, haja vista que a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de retratação, decidiu “alterar o índice dos juros compensatórios incidentes, para o percentual de 6% ao ano, sem a cumulação com juros moratórios”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente